Tribunal: STF
Processo: ARE 1587006
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO VALOR DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO ICMS. CONSTITUCIONALIDADE.
1 . A POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO, NO CASO, RESTA RESPALDADA PELO 932, VIII DO CPC/15 C/C ART. 206, INCISO XXXVI, DO RITJRS, QUE VIABILIZA O JULGAMENTO UNIPESSOAL EM CASO DE JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA SOBRE O TEMA.
DE QUALQUER FORMA, O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO DE FORMA COLEGIADA TEM O CONDÃO DE CONVALIDAR EVENTUAL VÍCIO DA DECISÃO UNIPESSOAL, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
2. A BASE DE CÁLCULO DO ICMS É O VALOR DA OPERAÇÃO PRATICADA, NA FORMA DO ART. 13, § 1º, II, "A", DA LC 87/96, DE MODO QUE INCLUI, DE FORMA REGULAR, TODO O MONTANTE QUE A COMPÕE. O PIS E A COFINS INCORPORAM-SE NO VALOR DA OPERAÇÃO DE FORMA INDIRETA, COMO REPASSE ECONÔMICO DA TRIBUTAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO PREÇO, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO À REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ICMS. INTELIGÊNCIA DO ART. 155, II E XII, "I", DA CF/88. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF.
RECURSO DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para correção de erro material, nos seguintes termos: "o acórdão recorrido, ao fazer menção a agravo de instrumento, quando, na verdade, se tratava de agravo interno.".
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 145, §1º; 150, IV; e 155, II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, sob minha relatoria, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente